Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-60.2020.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
VOTO No 36868

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimos consignados fraudulentos. Dano moral. Inocorrência. Ausência de violação a direito de personalidade da autora ou afronta à sua dignidade. Valores de pequena monta descontados do benefício previdenciário da autora, e por curto período. Suposto atentado à subsistência digna

Ementa:
VOTO No 36868

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimos consignados fraudulentos. Dano moral. Inocorrência. Ausência de violação a direito de personalidade da autora ou afronta à sua dignidade. Valores de pequena monta descontados do benefício previdenciário da autora, e por curto período. Suposto atentado à subsistência digna da autora sequer alegado. Sentença reformada. Compensação do valor da condenação com o crédito do mútuo, depositado na conta corrente da autora. Falta de interesse recursal. Valor consignado em juízo pela autora. Levantamento determinado em favor do réu. Recurso não conhecido nesse ponto.

Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.